Tribunal: TJSP
Processo: 2085540-79.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em face da expressão "ou de provimento em comissão" prevista no caput do art. 1o da Lei n. 2.719, de 22 de março de 2007, do Município de Carapicuíba/SP relativa ao pagamento de adicional por tempo de serviço.
Violação aos princípios da razoabilidade e do interesse público. Ofensa aos art. 111 e 128 da CE. O pagamento de adicional por tempo de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em face da expressão "ou de provimento em comissão" prevista no caput do art. 1o da Lei n. 2.719, de 22 de março de 2007, do Município de Carapicuíba/SP relativa ao pagamento de adicional por tempo de serviço.
Violação aos princípios da razoabilidade e do interesse público. Ofensa aos art. 111 e 128 da CE. O pagamento de adicional por tempo de serviço para os servidores puramente comissionados não observa o interesse público ou às exigências do serviço, mas apenas o interesse privado dos próprios servidores. Inconstitucionalidade configurada, assegurada apenas a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé.

Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão "ou de provimento em comissão" prevista no caput do art. 1o da Lei n. 2.719, de 22 de março de 2007, do Município de Carapicuíba/SP, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé.